Tribunal: TJSP
Processo: 0001064-94.2019.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição de embargos de declaração da decisão que julgou embargos de declaração – O cabimento do recurso reclama o apontamento dos vícios da decisão proferida no julgamento dos primeiros embargos, e não, novamente, a respeito da decisão originalmente embargada - Vícios sequer apontados – Objetivo de rediscutir a matéria – Inviabilidade – Decisão mantida - EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição de embargos de declaração da decisão que julgou embargos de declaração – O cabimento do recurso reclama o apontamento dos vícios da decisão proferida no julgamento dos primeiros embargos, e não, novamente, a respeito da decisão originalmente embargada - Vícios sequer apontados – Objetivo de rediscutir a matéria – Inviabilidade – Decisão mantida - EMBARGOS REJEITADOS.